Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-63.2022.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1000513-63.2022.8.11.0012
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Nova Xavantina, em desfavor da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina.
A 1o Vara da Comarca de Nova Xavantina suscitou conflito para não processar e julgar feito que figura no polo passivo MARCIO FRANCISCO DA SILVA, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14, da Lei n.o 10.826/2003.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que por entender que o juízo da 1a Vara era prevento em razão do incidente processual n.o 1000232-10.2022.8.11.0012, no qual se apura a prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, § 2o, incisos II e IV (01 [uma] vítima fatal), e no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II (04 [quatro] vítimas), todos do Código Penal, em que figura como um dos acusados MARCIO FRANCISCO DA SILVA.
Contudo, o Juízo da 1a Vara entende que o fato que deu azo ao presente processo foi, em tese, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, circunstância que em nada tem relação com os fatos supramencionados, especialmente porque o crime de porte de arma de fogo, supostamente praticado pelo acusado, é absolutamente distinto daquele objeto de anterior investigação, razão pela qual não se pode, a partir de uma interpretação excessivamente ampliada do instituto da prevenção, imputar a competência ao juízo da 1a Vara para a persecução processual-penal, sob pena de se violar frontalmente o princípio do Juiz Natural.
É o relatório.
I – Dispensadas as informações do juízo suscitado, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer, na forma do art. 206 do RITJMT.
II – Se houverem medidas urgentes a serem tomadas, nos termos do art. 205 do RITJMT, designo o juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá, para atuar em caráter provisório.
Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator